Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702564-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX CORREA DE JESUS, LUIZ CARLOS CORREA DE JESUS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Compulsando o caderno processual, verifico que os agravantes interpuseram Embargos de Declaração (ID no 23393964), em face da decisão monocrática desta Relatoria que indeferiu a antecipação de tutela requerida, na forma do contido no ID no 22950751. É a síntese do necessário. DECIDO. Nos termos do § 3° do art. 1.024 do Código de Processo Civil (CPC), entendo que o agravo interno afigura-se como o recurso cabível contra a decisão unipessoal desta Relatoria, em razão do nítido caráter infringente dos aclaratórios manejados. Situação incompatível com a natureza do recurso interposto. Desta feita, com fulcro no princípio da fungibilidade recursal, recebo os embargos de declaração como agravo interno, conforme previsão do supramencionado art. 1.024, § 3°, do CPC. Em consequência, intime-se a parte recorrente para complementar as razões recursais de maneira a adequá-las ao art. 1.021, § 1o, do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, efetuadas as anotações pertinentes pela d. Secretária da Turma, intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.021, § 2°, do CPC, a fim de evitar futura alegação de nulidade. Cumpra-se. Brasília, 11 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator